Tribunal: TJMT
Processo: 1015328-95.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015328-95.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 023.638.391-45 (APELANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor pretendia a declaração de ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista, com a consequente restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cobrança de tarifa para registro do contrato no valor de R$ 171,25 e para avaliação do bem no valor de R$ 408,00; (ii) saber se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; e (iii) verificar se é cabível a repetição de indébito dos valores cobrados pelas tarifas questionadas.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958 em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), estabeleceu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e do ressarcimento de despesa com registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

4. A instituição financeira comprovou a efetiva realização dos serviços de registro e avaliação do veículo, com apresentação dos respectivos comprovantes, afastando a alegação de abusividade das cobranças, que foram expressamente pactuadas no contrato.

5. A contratação de seguro prestamista é válida quando há consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP).

6. No caso, o contrato firmado apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição das condições essenciais, havendo proposta de adesão com assinatura em termo apartado, demonstrando, de forma clara, a anuência do mutuário quanto à contratação.

7. A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. São legítimas as cobranças de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato quando expressamente pactuadas e efetivamente prestados os serviços correspondentes. 2. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrado o consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, V e 54; CPC, art. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP; STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP; TJ-MT, Apelação 1038330-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024; TJ-MT, Apelação 1012380-37.2023.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
WILLIAN FERNANDO DE OLIVEIRA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos c/c Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento n.

1015328-95.2022.8.11.0002
ajuizada contra
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 323940394), sustentando, inicialmente, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por excesso no valor cobrado, em desacordo com os Temas 958 e 972 do STJ. Requereu a repetição do indébito, inclusive em dobro, e, subsidiariamente, o abatimento proporcional dos valores considerados abusivos.

Rebateu-se também a fundamentação da sentença no tocante à descaracterização da mora, reafirmando-se que a cobrança de encargos excessivos durante o período de adimplemento afasta a configuração de inadimplemento, nos termos do REsp 1.061.530/RS. O apelante pugna pela reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos revisional e restitutório.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que a parte apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (id. 326773387).

O BANCO PAN S.A. apresentou contrarrazões (ID 323940397), aduzindo, preliminarmente, a inépcia recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que atrairia a incidência dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC. No mérito, defendeu a regularidade da cobrança das tarifas questionadas, todas previstas contratualmente e respaldadas pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional, em especial pela Resolução CMN n. 3.919/2010, não havendo que se falar em abusividade ou em restituição. Afirmou, ainda, que não há nos autos qualquer vício de consentimento ou prática de conduta ilegal por parte da instituição financeira, tratando-se de contrato firmado livremente pelo consumidor, com ciência plena das condições pactuadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
WILLIAN FERNANDO DE OLIVEIRA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos c/c Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento n.

1015328-95.2022.8.11.0002
ajuizada contra
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Infere-se, do exame da peça vestibular, que a controvérsia sub judice tem por objeto a pretensão de revisão judicial do contrato de financiamento n.º 091374169, celebrado com a finalidade de aquisição do veículo automotor marca Volkswagen, modelo Golf (G7) Comfortline 1.0 TSi TFLEX, ano/modelo 2017/2017.

Sustenta o demandante a ocorrência de alegada onerosidade excessiva e abusividade na estipulação de cláusulas contratuais atinentes à cobrança de encargos financeiros, notadamente no que se refere à taxa de juros remuneratórios, aos encargos moratórios e à imposição de tarifas administrativas, tais como aquelas relativas à avaliação do bem e ao registro do contrato. Em decorrência, pleiteia, além da readequação das cláusulas reputadas leoninas, a restituição dos valores que entende indevidamente exigidos, bem como o afastamento dos efeitos decorrentes da suposta inadimplência contratual, com a consequente descaracterização da mora.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou os vícios contratuais apontados, nem a abusividade das cláusulas, salientando que as tarifas contestadas estavam expressamente previstas no contrato e amparadas por regulamentação do Banco Central. Em consequência, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida, vejamos:

“ [...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas e anotações necessárias. [...]”

Pois bem.

-
DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O apelado, em contrarrazões, arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não rebate os argumentos lançados na sentença.
Rejeito
a preliminar.

Compulsando as razões recursais, constato que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. O recurso contém argumentação lógica e jurídica identificando os pontos da sentença que, na visão do recorrente, merecem reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Nesse sentido também caminha jurisprudências deste Tribunal:

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PROTESTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

3. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

4. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito.

- DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança das seguintes tarifas no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes: Tarifa de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação de Bem e Seguro Prestamista.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

- DA TARIFA DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à
abusividade quando os serviços não forem prestados
, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

No caso em análise, o apelado cobrou o valor de R$408,00 a título de avaliação do veículo e o valor de R$171,25 a título de registro de contrato, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário (CDC), na “Características da Operação”, acostada ao id. 323940377, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou a efetiva realização do cadastro (id. 323940380) e a realização de avaliação individualizada do bem (id. 323940382) adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

- DO SEGURO

No tocante ao Seguro Prestamista, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 323940381.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais.

Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Nota-se que foi optado pelo financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTAVENDACASADA–NÃOOCORRÊNCIAASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃOSENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIACONFIRMADA– RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEUDOS SANTOS,Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.NÃO CONSTATAÇÃO.ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE.CAPITALIZAÇÃODE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇAMANTIDA.RECURSOCONHECIDOE DESPROVIDO.(...) A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor,não configurando venda casada. IV. DISPOSITIVOE TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, o que não restou comprovado nos autos.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O apelante pleiteia a restituição dos valores que considera indevidamente cobrados.

Contudo, não tendo sido reconhecida a ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em repetição do indébito.

No caso em análise, não se verificou cobrança indevida que justificasse a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, pois os encargos contratuais questionados pelo apelante foram considerados legítimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025